Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751081-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: JAMIL CECILIO SOBRINHO DESPACHO Antes da manifestação sobre o pleito liminar, esclareça a agravante contra qual decisum de fato se insurge. Se contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID 172406001 dos autos de origem) ou se contra a decisão que defeiu o arresto de ativos financeiros (ID 178372849). Após, esclareça também qual é o fundamento legal da irresignação, nos termos do art. 1.015 do CPC. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator